Tribunal: STF
Processo: AI 511024
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. AUTÔNOMOS. ADMINISTRADORES E EMPREGADOS AVULSOS.
COMPENSAÇÃO. LEI N. 9.129/95.
Se o crédito se constituiu após o
advento do referido texto normativo, é fora de dúvida que a sua
extinção, mediante compensação, ou por outro qualquer meio, há de
processar-se pelo regime nele estabelecido e não pelo da lei
anterior, uma vez que aplicável, no caso, o princípio segundo o qual
 não há direito adquirido a regime jurídico.
Agravo regimental a
que se nega provimento.